Tribunal: TJDFT
Processo: 0747576-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. INTEGRAL IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS SUGERIDAS NO EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA ESTATAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. O sentenciado não pode ser prejudicado pela demora injustificada do Poder Público na implementação de todas as medidas sugeridas no exame criminológico para poder usufruir os direitos inerentes ao seu regime.
2. Agravo não provido.